Tribunal: TJES
Processo: 5004481-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
FIXADOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE
–

ATUAÇÃO JUDICIAL – PROPORCIONALIDADE AO LABOR DO ADVOGADO NOS AUTOS –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
A atuação do advogado agravante pouco contribuiu para a solução alcançada na fase cognitiva do processo, se limitando à oposição do recurso de embargos de declaração, em nome da B&B Investimentos Ltda., em segunda instância, o qual sequer foi acolhido.

2.
Embora o recorrente alegue que deve ser levada em consideração sua atuação extrajudicial, além desta ter sido insuficientemente comprovada nos autos, com mera declaração de funcionário de empresa distinta, não deve ser albergada pelos honorários sucumbenciais, mas sim pelos honorários contratuais, cuja natureza é distinta. Precedentes.

3.
Aliás, as tratativas em relação a um acordo, no que diz respeito à parte B&B Investimentos Ltda. em nada se aproveitava, eis que desde a origem se sagrou vencedora com a tese da ilegitimidade passiva, tanto é que não participou do acordo firmado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

em razão da decisão, por cópia no evento 4870273, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de cumprimento de sentença por ele deflagrado, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos recorridos e reconheceu que o advogado exequente “
faz jus ao recebimento de 10% (dez por cento) sobre os honorários advocatícios objeto da presente fase de cumprimento de sentença, sendo o montante remanescente devido aos advogados José Ricardo de Abreu Júdice, Monica Pimenta Judice e Alaor de Queiroz Araujo, conforme narrativa acima
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4870270, em resumo, o agravante alega que: I) “
a atuação do agravante fora indispensável ao deslinde do feito e entabulação de acordo, motivo pelo qual se revela injusta e desproporcional a fixação do percentual de honorários
” (fl. 06); II) “
os honorários de sucumbência são devidos em virtude do trabalho desenvolvido pelo profissional, que não se restringe às peças protocoladas, ou a fase de atuação, mas a todos os atos praticados em proveito do cliente, ainda que extrajudiciais, e que redundem na solução do litígio
” (fl. 06); III) “
o agravante desenvolveu atividades essenciais relacionadas ao processo nº 0010915-81.2016.8.08.0024, participando de reuniões a pedido do cliente, emitindo pareceres, realizando viagens para viabilizar as tratativas que culminaram no acordo, além da apresentação de peças naqueles autos
” (fl. 07); IV) “
Vale mencionar, acerca das petições, que não houve apenas oposição de embargos de declaração, como também petição informando interesse na audiência de conciliação, do que se infere que de fato o agravante atuou naqueles autos a fim de buscar a realização de acordo
” (fl. 07); V) “
Descabido, portanto, qualquer argumento que tente menosprezar sua atuação, ao passo que fora, efetivamente o recorrente que atuou em atendimento ao cliente durante grande parte da demanda, não sendo possível que se ignore seu direito ao recebimento dos valores a título de honorários sucumbenciais
” (fl. 07); VI) “
a comprovação do trabalho realizado extra autos e a essencialidade das atividades desenvolvidas só poderia ser atestada pelo próprio cliente, a quem aproveita o empenho do advogado no deslinde da controvérsia
” (fl. 07); VII) “
O processo não é composto apenas pela fase de conhecimento, mas, igualmente, pela fase recursal e de cumprimento de sentença, sendo a parte formal de uma busca muito maior pela resolução dos problemas do cliente
” (fl. 08); VIII) “
No caso em cotejo, indispensável que se verifique que a solução da controvérsia só fora obtida, de fato, após a fase de conhecimento, quando, de certo, o agravante já atuava no feito e, consoante asseverado, realizava acompanhamento constante com o cliente para que fosse possível resolver a situação
” (fl. 09).

Rememoro que o cumprimento provisório de sentença foi deflagrado pelo agravante, na origem, com vistas a receber o montante da condenação relativa a honorários sucumbenciais, espelhado na sentença do evento 8600100 do processo de origem.

Consoante se depreende do título exequendo, foi acolhida a tese da ilegitimidade passiva da ré B&B Investimentos Ltda., de modo que o processo foi extinto em relação a ela, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, sendo condenada a parte autora Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., neste particular, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no aporte de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Como pontuado pelo magistrado primevo, a exclusão da ré da lide decorreu da contestação apresentada pelos advogados José Ricardo de Abreu Júdice, Monica Pimenta Judice e Alaor de Queiroz Araújo Neto(fls. 324/250 do processo de conhecimento), que, inclusive, acompanharam a audiência de conciliação

Após apresentação de embargos de declaração pela parte contrária e as contrarrazões realizadas pelos advogados que até então representavam a ré, houve a interposição de recurso de apelação, seguida da oposição de contrarrazões, também pelos referidos advogados, tendo sido mantida a sentença por este egrégio Tribunal de Justiça.

Somente em momento posterior o agravante, atuando como advogado da B&B Investimentos Ltda., apresentou embargos de declaração, que foram reconhecidos como protelatórios em segunda instância. Em seguida, foi interposto agravo interno pela parte contrária, cabendo ao agravante apresentar contrarrazões recursais, mas este se manteve inerte, ocorrendo o julgamento do agravo interno no sentido de negar provimento ao referido recurso.

Interposto recurso especial, o advogado Alaor de Queiroz Araujo Neto foi intimado para contrarrazões e, diante da anterior perda de prazo do agravante, apresentou-as em seu lugar.

Nesse sentido, merece ser mantida a decisão recorrida, eis que a atuação do advogado agravante pouco contribuiu para a solução alcançada na fase cognitiva do processo, se limitando à oposição do recurso de embargos de declaração, em nome da B&B Investimentos Ltda., em segunda instância, o qual sequer foi acolhido.

Embora o recorrente alegue que deve ser levada em consideração sua atuação extrajudicial, além desta ter sido insuficientemente comprovada nos autos, com mera declaração de funcionário de empresa distinta, não deve ser albergada pelos honorários sucumbenciais, mas sim pelos honorários contratuais, cuja natureza é distinta.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO À EXECUÇÃO. VALORES DOS ALUGUEIS. MONTANTE DEVIDO. ALEGADA ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ESTABELECIDO NO CONTRATO. ARTIGO 389, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. QUANTIA A SER DECOTADA. SENTENÇA PONTUALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Assim, verificando-se, da leitura da peça recursal que o recorrente atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Não havendo prova nos autos quanto à tese do apelante acerca da data da entrega das chaves (05/05/2017), justifica-se a cobrança dos alugueis exigidos pelo credor.
Comprovado nos autos a atuação de profissional na esfera extrajudicial, justifica a cobrança dos honorários previstos no contrato de locação, o que não se confunde com os honorários sucumbenciais, tampouco se traduz em bis in idem.
Aplicado equivocadamente os juros remuneratórios sobre o valor da dívida, pois ausente qualquer previsão no contrato, justifica-se o acolhimento do pedido do devedor para decotar da dívida referido encargo. (TJMS; AC 0843088-47.2020.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 17/12/2021; Pág. 158)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS E MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Recurso (01) interposto pela autora:1.1. Multa contratual de 5% pelo ajuizamento da ação de despejo. Descabimento. Fato gerador análogo ao da multa de 10% pelo descumprimento contratual. Dever contratual de observância dos pressupostos constitucionais. Inafastabilidade da jurisdição que deve ser preservada. - considerando que o ajuizamento da pretensão de despejo decorreu da falta de pagamento dos aluguéis, o que, por si só, configura infringência a termo contratual, fonte da aplicação da multa de 10%, a multa de 5% prevista para caso de propositura da ação tem fato gerador análogo. O descumprimento contratual, ensejando verdadeiro bis in idem. - ademais, manifestamente abusiva a previsão de penalidade em decorrência de provocação do poder judiciário para o pleito da medida própria para se proceder o despejo (art. 5º da Lei nº 8.245/91) ante a afronta ao pressuposto constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).1.2. Previsão contratual de honorários advocatícios contratuais de 10%. Inaplicabilidade. Possibilidade de previsão para remuneração de eventuais cobranças extrajudiciais não comprovadas. Defesa judicial dos interesses da parte contrária remunerada por honorários sucumbenciais ora fixados em 15% sobre a condenação.
Os honorários contratuais prefixados em caso de descumprimento obrigacional, não guarda qualquer relação com os honorários de sucumbência, porque decorrem do disposto no art. 389 do Código Civil. Tratam-se, pois, de honorários havidos em razão de eventual necessidade de atuação do profissional na esfera extrajudicial, que não se confunde com a atuação na defesa judicial de seus interesses. - no caso, para além de não prova da cobrança extrajudicial do débito, com a propositura da ação, deixam de ser exigíveis os honorários contratuais extrajudiciais, passando a ser devido honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC, fixados em 15%, percentual superior ao constante na previsão contratual.
1.3. Pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial unicamente aos requeridos. Impertinência. Reciprocidade evidente diante da procedência de metade dos pedidos iniciais de aplicação de cláusulas contratuais. Sucumbência não ínfima. Proporção de 20% para a autora e 80% aos requeridos que se revela razoável e proporcional ao se considerar os parâmetros econômicos das pretensões. Descabida a pretensão de atribuição da verba honorária somente aos requeridos ante a reciprocidade quantitativa de vitória e derrota dos pedidos iniciais, balanceando-se, então, de forma razoável e proporcional o aproveitamento econômico de cada parte na distribuição dos percentuais dos seus ônus. 2. Recurso (02) interposto pelo requerido. Fixação da verba honorária de forma equitativa. Baixo proveito econômico. Art. 85, § 8º, do CPC. - se mostra necessária a fixação da verba honorária de forma equitativa, vez que, mesmo fixando-se no percentual máximo legal de 20%, o montante revela-se inadequado a remunerar os trabalhos dos profissionais em razão do baixo proveito econômico frente ao tempo de tramitação do feito e pluralidade de atos realizados. Recurso de apelação (01) não provido. Recurso de apelação (02) provido. (TJPR; ApCiv 0027650-86.2009.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 13/10/2021; DJPR 13/10/2021)

Aliás, assevero que as tratativas em relação a um acordo, no que diz respeito à parte B&B Investimentos Ltda. em nada se aproveitava, eis que desde a origem se sagrou vencedora com a tese da ilegitimidade passiva, tanto é que não participou do acordo firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.